Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010207-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA ZANOVELLO - CPF: 716.909.141-06 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada em ação de obrigação de fazer, que reconheceu o dever do ente público de custear cirurgia para tratamento de escoliose idiopática, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente. A controvérsia recursal limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com base no valor da causa, posteriormente retificado para R$ 436.336,91.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de fornecimento de tratamento médico pelo Estado, devem ser fixados com base nos percentuais sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

III. Razões de Decidir

3.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou tese com caráter vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que o direito à saúde, de natureza extrapatrimonial, possui valor inestimável, inviabilizando a mensuração do proveito econômico da causa e afastando a aplicação dos critérios percentuais sobre o valor da causa previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

5.

O valor atribuído à causa, ainda que elevado, é meramente estimativo e não reflete o efetivo conteúdo econômico da demanda, sendo inapto para fundamentar o arbitramento dos honorários com base percentual.

6.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, considerados por analogia, levando em conta a complexidade da causa, a relevância da demanda (direito à saúde), o local de prestação dos serviços, o tempo de tramitação do processo, além da efetiva atuação do advogado até a concretização do procedimento cirúrgico, sendo razoável a fixação dos honorários em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em demandas que visam à obtenção de tratamento de saúde pelo Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, ainda que o valor da causa seja elevado ou estimado.

2.

O direito à saúde, por sua natureza extrapatrimonial e inestimável, impede a aferição objetiva do proveito econômico obtido, autorizando o arbitramento equitativo nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

3.

A tese fixada no Tema 1.313 do STJ possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais pátrios nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Maria Eduarda Zanovello, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que o ente público estadual realizasse a cirurgia na coluna para tratamento de escoliose idiopática.

Além disso, condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em “
10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC”
.

Por fim, retificou o valor dado à causa para R$

436.336,91 (quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), por ser a expressão econômica do direito postulado.

Em suas razões recursais, o ente estatal afirma a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema n. 7), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo objeto consiste justamente na definição do critério adequado de arbitramento de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde pública.

Acrescenta que, além da suspensão determinada pelo TJMT, há também repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255 – RE 1.412.069), em que se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante.

Ressalta, por fim, que o processo deve ser suspenso até o desfecho do Tema 1.255 do STF e a finalização do recurso especial interposto no IRDR estadual, porquanto o único ponto controvertido diz respeito ao critério de fixação dos honorários de sucumbência, não havendo qualquer outra matéria pendente.

No mérito, requer que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, e não sobre o valor da causa, como na sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, Maria Eduarda Zanovello sustenta a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.076, fixou orientação no sentido de que não se admite fixação por equidade em causas de valor elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC (id. 246542243).

Tendo em vista que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios de sucumbência, dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme definido no Tema n. 1313 do STJ.

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença do
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT
que julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer, determinando a realização da cirurgia pleiteada, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nas porcentagens previstas no art. 85, §§ 2° e 3°, incisos I, II e III, e § 5°, do CPC.

Denota-se dos autos que Maria Eduarda Zanovello
ajuizou a mencionada ação visando objetivando compelir o ente estatal a fornecer-lhe tratamento médico cirúrgico para Escoliose Idiopática, incluindo o custeio de cirurgia, exames pré e pós-operatórios, transporte, internação e demais procedimentos indispensáveis à preservação de sua saúde e vida.

A Autora, ora Recorrida, alegou urgência do procedimento e a inércia da Administração Pública, o que a teria levado a buscar tutela jurisdicional para garantir o direito constitucional à saúde.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente, determinando o fornecimento do tratamento, sob pena de multa diária.

O Estado apresentou contestação, suscitando preliminares de incompetência do Juizado da Fazenda Pública, inadequação do valor da causa e ausência de interesse processual, todas rejeitadas pelo Juízo singular.

No mérito, defendeu a inexistência de obrigação em arcar com o tratamento pleiteado e questionou a fixação de honorários sucumbenciais.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e reconhecendo o dever estatal de garantir a realização do procedimento médico cirúrgico, com fundamento no direito constitucional à saúde.

Ainda, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em percentuais escalonados (10% até 200 salários-mínimos, 8% entre 200 e 2.000 salários-mínimos, e 5% acima de 2.000 salários-mínimos), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, retificando o valor da causa para R$ 436.336,91 (quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre e o
cerne da controvérsia recursal reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde pública, pois a sentença recorrida fixou-os nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e o Apelante sustenta que deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da natureza inestimável do direito à saúde.

Pois bem.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

No presente caso, a parte autora postulou e obteve o fornecimento de cirurgia pelo Recorrente, procedimento essencial à preservação de sua saúde e dignidade.

Sabe-se que nos casos que envolvem judicialização da saúde, não há como mensurar em valores pecuniários o proveito econômico obtido pela demandante, pois o bem da vida tutelado – o direito à saúde – é de natureza extrapatrimonial e inestimável.

Além disso, o “valor da causa” retificado na sentença (R$ 436.336,91) é meramente estimativo e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, conforme já assentado pela jurisprudência.

Nesse contexto, deve-se aplicar o art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Considerando a complexidade da demanda (natureza e importância da causa – direito fundamental à saúde, de extrema relevância); o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, ou seja, o grau de zelo profissional, visto que a causa foi conduzida de forma diligente, com obtenção de êxito integral; o lugar da prestação do serviço, Comarca de Sinop-MT; a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, haja vista que foi necessário várias petições e determinações judiciais até que, por intermédio de bloqueio de valores, a cirurgia fosse realizada por clínica particular, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois é um valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem onerar excessivamente o erário.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025